Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito.

2. Muito embora seja possível perquirir eventuais ilegalidades nos contratos anteriores, diante do disposto na súmula 286 do STJ, cabe ao executado o ônus de apontar eventuais ilegalidades, não se podendo admitir a intenção genérica de perquirir acerca de contratos anteriores.

3. Tratando-se de contrato de mútuo bancário destinado precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, os quais constituem de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, não se faz possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. Precedentes.

4. Não sendo aplicável a norma consumerista ao caso, incabível a inversão do ônus da prova, aplicando-se a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC.

5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).

6. Não tendo os apelantes apresentado nenhuma peculiaridade acerca do contrato firmado que justifique a revisão da taxa de juros contratada, tendo se limitado a afirmar a necessidade de observância da taxa de juros média do mercado, incabível a revisão do contrato.

7. Considerando que os apelantes apresentaram cálculos apurando o valor devido com base na readequação dos contratos às taxas médias do mercado, não se verifica o alegado excesso de execução.

8. Apelação conhecida e desprovida.